Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-32.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que não obteve êxito na busca de informações sobre débitos com a parte ré.
Diante da sentença de extinção do processo sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que não obteve êxito na busca de informações sobre débitos com a parte ré.
Diante da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando a desnecessidade de juntada de procuração outorgada através de plataforma credenciada pela ICP-Brasil
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da assinatura eletrônica da procuração sem certificado digital emitido por Autoridade Certificadora.
III. Razões de Decidir
3. Descumprimento de determinação de emenda à inicial que estabelecia a necessidade de regularização da procuração, uma vez que a assinatura eletrônica não foi formalizada com o uso de certificado digital.
4. Apresentação de documento com assinatura digital não certificada (ZapSign). Art. 10, §2o, da MP no 2.200-2/2001, e art. 1o, §2o, III, da Lei no 11.419/2006.
5. Assinatura da procuração juntada nos autos que não possui certificação do ICP-Brasil, de modo que sua validade depende da não oposição daquele a quem foi oposto o documento.
6. Conforme o posicionamento da Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Parecer no 229/2024-J, reserva-se ao magistrado, diante do caso concreto, exigir o uso da assinatura nos padrões do ICP-Brasil, caso necessário.
7. Assinatura inválida. Inicial não emendada na forma e prazo determinados.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de procuração com outorgada através de plataforma credenciada pela ICP-Brasil é válida. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é justificada pela não apresentação da procuração conforme determinado.